Tribunal: TJSP
Processo: 2231388-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que não contrariam a alegação de miserabilidade – Gratuidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que não contrariam a alegação de miserabilidade – Gratuidade concedida – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231388-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que são agravantes CLARA
APARECIDA MARIA MOREIRA e DANILO ROBERTO MOREIRA, é agravado
SPLICE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231388-39.2019.8.26.0000 -Voto no 28739 - mcl
2
Voto no 28739
Agravo de Instrumento no 2231388-39.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro de Barretos - 3a Vara Cível
Agravantes: Clara Aparecida Maria Moreira e Outro
Agravada: Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S/A
Juiz 1a Inst.: Dr. Helio Alberto de Oliveira Serra e Navarro
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por
pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais
Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do
CPC/2015 Elementos carreados aos autos que não contrariam a
alegação de miserabilidade Gratuidade concedida RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por
CLARA APARECIDA MARIA MOREIRA E OUTRO contra decisão de fls. 91/92
que, nos autos da ação de ressarcimento movida contra SPLICE DO BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA S/A, indeferiu a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Sustentam, em síntese, que a apresentação de
declaração de pobreza é desnecessária para a concessão da gratuidade, sendo
suficiente simples requisição nos autos feita pelo advogado.
Alegam que, não possuem condições de arcar
com as custas e despesas processuais por auferirem renda mensal inferior a três
salários mínimos, a agravante Clara estar endividada em razão de padecer de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231388-39.2019.8.26.0000 -Voto no 28739 - mcl
3
doença grave (câncer) e seu filho Danilo ter passado um ano em internação para
tratamento de dependência química.
Aduzem que, apesar de terem recebido quantia
monetária considerável em virtude de indenização obtida em ação judicial,
decorreu lapso de dois anos desde o ocorrido e tais valores foram totalmente
comprometidos com a compra de um imóvel, um automóvel e outros gastos
oriundos da situação financeira precária em que sobrevivem os agravantes.
Pugnam pela concessão do efeito suspensivo, e,
ao final, pelo provimento recursal, para que seja concedida a gratuidade da
justiça.
Intimada,
a
parte
agravada
apresentou
contraminuta (fls.140/161), seguida por réplica da agravante (fls. 163/237).
É o relatório, passo ao voto.
A disposição do artigo 5o, LXXIV da Constituição
Federal prevê a assistência judiciária integral àquele que comprovar insuficiência
de recursos.
O benefício da assistência judiciária, em princípio,
é destinado às pessoas naturais, pobres, na acepção jurídica do termo. Nesse
diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às pessoas físicas
comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não podem prover as
despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Cumpre consignar que o Código de Processo
Civil de 2015 (Lei no 13.105/2015) revogou parcialmente a Lei no 1.060/1950,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231388-39.2019.8.26.0000 -Voto no 28739 - mcl
4
passando a dispor nos artigos 98 e seguintes acerca da gratuidade da justiça.
De acordo com o art. 99, §3o do novo diploma
processual, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
(§2o do art. 99, CPC/2015).
Os documentos acostados são suficientes para
demonstrar a situação de hipossuficiência alegada, vez que a agravante Clara
recebe pensão no valor líquido de R$ 1260,01 (fl. 74), e constatou ter sofrido
piora em sua condição, em razão de altos gastos com medicamentos para
tratamento de câncer (fls. 75 a 84 e 109).
Além disso, o agravante Danilo atestou que
esteve 12 meses internado para recuperação de dependência química,
impossibilitado de exercer função laboral (fl. 95).
Ademais,
foi
apresentada
documentação
comprovando compra de imóvel que consumiu grande parte da indenização
auferida pelos agravantes (fls. 117/123).
Outrossim, em consulta à base de dados da
Receita Federal do Brasil, foi demonstrada a inexistência de declaração
apresentada pelos agravantes nos dois últimos anos, o que indica a isenção de
recolhimento de imposto de renda.
Aplicável, portanto, à espécie, a presunção de
veracidade da alegação de insuficiência, consoante preconiza a redação do art.
99, §3o do CPC/2015.

Não
se
pode
olvidar,
ademais,
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231388-39.2019.8.26.0000 -Voto no 28739 - mcl
5
beneplácito pode ser revogado a qualquer tempo, se configurada situação
incompatível com a alegada pobreza declarada, sem prejuízo da possibilidade de
sua condenação às verbas sucumbenciais se sobrevier alteração da situação de
hipossuficiência.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, para conceder a
gratuidade de justiça aos agravantes.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator